Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701514-76.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROMULO JORGE CORREIA LIMA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em razão do transcurso do prazo sem a manifestação do apelante (ID n.o 45555372), remetam-se os autos à Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, ao Ministério Público para oferta, caso queira, das contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para emissão de parecer. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador